Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-50.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO PELA BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE TERMO DE CIÊNCIA/AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO EMPREGADOR. PROVA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente e pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e o proveu, parcialmente, para cassar a sentença, ante a necessidade de dilação probatória para fins de apresentação de documento que comprove o envio, pela autora, da documentação requisitada pelo órgão patrocinador.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. A Operadora de plano de saúde embargante alegou contradição no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que a própria autora afirma na sua inicial que teria formalizado a solicitação de cancelamento no órgão patrocinador, contudo, o documento por ela colacionado nos autos não comprova tal informação, portanto, não há que se falar em intimação da parte para tal esclarecimento. Alegou que o julgamento foi omisso por não haver manifestação quanto ao pedido contraposto. Pugnou pela reforma do julgado para sanar os vícios apontados.

5. A parte recorrida embargante sustentou a necessidade de esclarecer obscuridade no Acórdão prolatado, tendo em vista não está claro que o provimento em parte do recurso interposto pela embargada, e que implicou na cassação da sentença, tem como consequência o retorno dos Autos ao Juízo de origem para ser reaberta a instrução probatória. Requereu o provimento do recurso com o propósito de se incluir no Acórdão a ordem de retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabrir a instrução probatória, a fim de comprovar o envio do formulário.

6. Os embargados requereram, reciprocamente, o improvimento do recurso interposto pela parte oposta (IDs 54397974 e 54614919).

7. Não há no julgado os referidos vícios apontados. A revisão recursal determinou o retorno dos autos à origem para fins de dilação probatória, não havendo o que se falar em julgamento do pedido contraposto, sob pena de supressão de instância, uma vez que foi determinado o prosseguimento da tramitação processual. Assim, o julgamento foi claro ao determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória, de forma que não há nenhuma omissão ou necessidade de aclarar o comando judicial ali contido.

8. No caso em tela, pretendem os embargantes, a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.